Tribunal: TJSP
Processo: 1025344-54.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MONITÓRIA – Duplicatas protestadas acompanhadas de notas fiscais – Prova documental suficiente – Falta de assinatura da ré nos documentos apresentados pela autora – Irrelevância - As duplicatas, embora não aceitas, foram protestadas em cartório, sem que houvesse impugnação, estando provado, por documento público, a impontualidade da ré - Relação contratual que não foi impugnada nem nos

Ementa:
MONITÓRIA – Duplicatas protestadas acompanhadas de notas fiscais – Prova documental suficiente – Falta de assinatura da ré nos documentos apresentados pela autora – Irrelevância - As duplicatas, embora não aceitas, foram protestadas em cartório, sem que houvesse impugnação, estando provado, por documento público, a impontualidade da ré - Relação contratual que não foi impugnada nem nos embargos ao mandado monitório, tampouco na apelação - Falta de assinatura da apelante nos documentos só teria relevância se a ação fosse execução de duplicatas protestadas, não demanda monitória baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo - Embargos ao mandado monitório rejeitados – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado do crédito constituído, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.